Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática dos crimes previstos no art. 329, § 2o, c/c art. 129, § 12, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado que o acusado opôs resistência ativa mediante violência física ao policial; (ii) estabelecer se ficou demonstrado o nexo causal entre conduta dolosa do acusado e as lesões corporais sofridas pelo policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Subsiste divergência essencial sobre o conteúdo da determinação supostamente descumprida, pois a vítima não confirmou ter ordenado cessação da filmagem, e as testemunhas apresentaram versões conflitantes ou desconheciam qual comando foi proferido.
8. Embora demonstrada a lesão corporal, não há comprovação segura de que o policial tenha sido derrubado pelo réu.
4. A existência de dúvida razoável sobre elementos essenciais dos tipos penais impõe solução absolutória em observância ao princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 329, § 2o, do Código Penal; art. 129, § 12, do Código Penal; art. 366 do Código de Processo Penal; art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.